Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722307-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, ESPÓLIO DE JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA, ESPÓLIO DE ROMULO MONTEIRO GUIMARÃES, ESPÓLIO DE CLOVIS FERREIRA DA COSTA DESPACHO Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília, 26.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator